Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727275-84.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR RIBEIRO JUNIOR, IARA SUSANA ANDRADE RIBEIRO EMBARGADO: RAFAEL ALVES CUSTODIO, EDUARDA DE CARVALHO LEITE D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Constou da certidão de ID 79556683 a informação de devolução dos autos para julgamento em mesa na 1a Sessão Ordinária Virtual. Porém, por equívoco, fora encaminhado voto de processo diverso, que não tem relação com os presentes autos. Ademais, os embargos de declaração opostos nos dois feitos, APC 0702117-90 e APC 0727275-84, já foram julgados, conforme IDs 77500168 e 77513265, respectivamente, e não há recurso pendente de julgamento, aguardando-se apenas as providências finais após a regularização da representação processual da parte RAFAEL ALVES CUSTÓDIO. Desse modo, resta prejudicado o pedido de julgamento simultâneo em razão da conexão dos feitos, pois, repita-se, não há recurso a ser julgado. Promova a secretaria a exclusão do voto registrado no sistema por engano. Ultimadas as providências de praxe e não havendo novos requerimentos, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator